Tribunal: STF
Processo: RE 1316906
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 80/81):
    “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    (...)
    3. A atividade de transporte remunerado de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas em lei, configura contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei das Contravenções Penais.
    (...)
    6. A conduta é típica, pois se amolda perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e a confissão extrajudicial do acusado (fls. 04/06 e 35/38).
    7. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
    8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado no Juízo da Execução.
    10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5º, da Lei nº. 9.099/95.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XIII e XXXIX, e 170 da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a conduta do ora recorrente é atípica, porquanto o motorista particular, para exercer a atividade de transporte remunerado de passageiros, não precisa de nenhuma qualificação especial além da respectiva carteira de habilitação. Alega-se que a eventual falta de autorização estatal configura, no máximo, infração administrativa.
    Articula-se, ainda, acerca da subsidiariedade do direito penal, de modo que só deva ser utilizado nas situações em que outros ramos do direito não possuam eficácia, o que não é o caso dos autos, que pode ser resolvido mediante aplicação do Código de Trânsito Nacional. Ao fim, assenta que a conduta em questão apresenta ofensividade mínima, de maneira que revela-se razoável a aplicabilidade do princípio da insignificância. 
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 1, p. 165).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, observo que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mediante interpretação da legislação infraconstitucional penal, bem como pela análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, entendeu que a conduta praticada pelo ora recorrente, relacionada ao transporte remunerado de passageiros sem o preenchimento dos requisitos legais, amolda-se ao delito previsto no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, que diz repeito ao exercício irregular de profissão ou atividade econômica. 
    Sendo assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além da reanálise de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição Federal e óbice da Súmula 279 do STF. 
    Em caso análogo, confira-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1127198-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.09.2018 - grifei)
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se
    Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente